Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-40.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Conduta imprópria atribuída a comprador, que deixou de honrar parcelas de financiamento, também inadimplente à consideração de débitos fiscais posteriores à aquisição do bem. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de parcial procedência. Recurso do réu. Parcial provimento (apenas para relevar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Conduta imprópria atribuída a comprador, que deixou de honrar parcelas de financiamento, também inadimplente à consideração de débitos fiscais posteriores à aquisição do bem. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de parcial procedência. Recurso do réu. Parcial provimento (apenas para relevar despesas de preparo recursal).